Tribunal: STF
Processo: HC 270768
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jorge Luis Lima Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que provimento ao agravo interposto no AResp nº 3111195/CE, Relator o Ministro Joel Ilan Parcionik.
Consta nos autos que o paciente foi pronunciado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cascavel/CE, em 08/08/2024, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e III, do Código Penal). 
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, ausência de indícios suficientes de autoria judicializados e violação ao princípio da isonomia, pois o Tribunal Estadual despronunciou o corréu José Roberto Silva Barbosa por ausência de elementos probatórios suficientes que o vinculassem ao fato criminoso. 
Requer, ao final:
“1. A concessão da medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão de pronúncia proferida contra o paciente Jorge Luis Lima Silva, bem como o andamento da Ação Penal nº 0200736-34.2022.8.06.0062, até o julgamento final do presente Habeas Corpus. 
2. A notificação da autoridade coatora (Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça) e do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cascavel/CE para que prestem as informações que entenderem necessárias. 
3. A manifestação da Procuradoria-Geral da República. 
4. Ao final, requer-se a Vossa Excelência a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, inclusive de ofício, caso se verifique a existência de flagrante ilegalidade, para: 
a) Anular a decisão de pronúncia proferida contra o paciente Jorge Luis Lima Silva, por ausência de justa causa constitucional e de indícios suficientes de autoria, determinando sua impronúncia; ou, subsidiariamente, 
b) Determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que profira nova decisão de pronúncia, afastando o in dubio pro societate e fundamentando a existência de indícios suficientes de autoria de forma concreta e judicializada, bem como as qualificadoras, e aplicando o art. 580 do CPP em relação ao corréu José Roberto Silva Barbosa”.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 7 E 182/STJ. PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática da Presidência de Tribunal Superior que, com fundamento nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno, não conheceu de agravo em recurso especial penal, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, ante a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. A defesa sustenta ter impugnado adequadamente a aplicação da Súmula n. 7/STJ, requerendo o provimento do agravo regimental para viabilizar o conhecimento do recurso especial, por meio do qual pretende a impronúncia em ação penal submetida à competência do Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial interposto pela defesa impugnou, de forma específica, efetiva e pormenorizada, o fundamento de inadmissibilidade do recurso especial baseado na incidência da Súmula n. 7/STJ, de modo a afastar o óbice da Súmula n. 182/STJ. 4. Também se discute se o pedido de impronúncia, formulado na via especial, pode ser examinado sem reexame do acervo fático-probatório que embasou a decisão de pronúncia, à luz da competência do Tribunal do Júri e do princípio in dubio pro societate. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Constata-se que o agravante não trouxe argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a não incidência da Súmula n. 7/STJ, sem demonstrar que a análise das teses defensivas prescindiria do reexame de fatos e provas. 6. Afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ exige demonstração concreta de que a alteração do entendimento do Tribunal de origem pode ocorrer apenas mediante revaloração jurídica de fatos já fixados, não bastando a simples alegação de que o recurso especial não busca o reexame do conjunto probatório. 7. No caso em exame, o Tribunal de origem fundamentou a pronúncia em elementos probatórios diversos (relatórios policiais, laudo pericial de identificação veicular e depoimentos testemunhais), enfatizando a existência de indícios suficientes de autoria e a aplicação do princípio in dubio pro societate, de modo que o acolhimento do pedido de impronúncia demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via especial. 8. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno, é indispensável que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, o que não ocorreu, razão pela qual incide, por analogia, a Súmula n. 182/STJ, mantendo-se o não conhecimento do agravo em recurso especial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 24)

Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Parcionik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida. 
Consoante consta na decisão agravada, o agravante não impugnou adequadamente o óbice da Súmula n. 7/STJ. 
Para se afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, inviável a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo o recorrente apresentar argumentação demonstrando que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não se faz necessário reexame de fatos e provas da causa, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas.
No caso sub examine, a apreciação das teses defensivas exigiria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório, providência vedada na via eleita. Tal conclusão encontra respaldo na fundamentação exarada pelo Tribunal de origem, que asseverou:
"Contudo, em relação aos indícios de autoria, verifico que são suficientes apenas em relação ao réu Jorge Luis Lima Silva, tendo em vista que estão evidenciados na identificação, conforme descrito no relatório da polícia civil (fls.623/702), da participação do veículo Hilux, cor preta, placa HWW-1G13 - registrado em nome de Célio de Lima Silva, pai do recorrente - nos crimes investigados, com base em imagens que situam o automóvel na cidade e nas proximidades do local do delito. Além disso, encontra respaldo no laudo pericial de identificação veicular (fls. 347/352), bem como nos depoimentos das testemunhas que foram prestados em sede policial e alguns gravados em juízo, conforme transcrições destacadas no parecer da Procuradoria Geral de Justiça [...] De certo, há versões em sentindo contrário, como a alegação do próprio réu Jorge Luis Lima Silva que negou a autoria do crime em análise, em contrapartida com provas testemunhais e relatórios policiais que atestam o contrário. No entanto, a versão apresentada pelo acusado não está cabalmente comprovada, pois também é plausível aquela apresentada na peça delatória. Quando as provas dos autos sustentam mais de uma tese, somente o Conselho de Sentença poderá optar por uma delas. Diante desses elementos de prova, avultam indícios de autoria delitiva, sendo legítimo concluir, a partir do contexto fático desvelado pelas provas testemunhais, somadas aos laudos periciais, que o acusado é suspeito de ter invadido a residência das vítimas e as executaram, por serem integrantes de uma organização criminosa rival Importa destacar, ainda, que mesmo havendo dúvidas quanto à ausência de prova firme e segura de ter o denunciado praticado o delito em análise, a pronúncia é cabível, devendo ser analisado e decidido pelo Conselho de Sentença, uma vez que não se exige a certeza dos fatos, já que neste momento vigora o princípio in dubio pro societate. Necessário, portanto, o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, posto que é quem detém competência constitucional para o exame da questão." (fls. 1800/1804)
Logo, o pedido de impronúncia, como quer a defesa, exigiria o reexame dos fatos e das provas produzidas nos autos, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal.
Assim, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 
A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (e-doc. 23, p. 3-5, grifei)

De fato, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Juízo a quo assentou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e materialidade. Vale frisar, de outra parte, que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,
 
“(...) decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos).
 
Desse entendimento não se distanciaram as instâncias antecedentes, conforme ficou demonstrado.
Além disso, de acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente